Tribunal: TJSP
Processo: 0002262-25.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002262-25.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
RICARDO DE OLIVEIRA MORAES e EDMEIRE YASMIN SANTOS BALBINO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002262-25.2017.8.26.0616 -Voto no 42926
2
VOTO no: 42.926
Apelação Criminal no: 0002262-25.2017.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Tiago Ducatti Lino Machado.
Apelantes: Ricardo de Oliveira Moraes e Edmeire Yasmin Santos Balbino.
Apelado: Ministério Público.

"Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos defensivos
de Ricardo De Oliveira Moraes e Edmeire Yasmin Santos Balbino
para desclassificar a imputação do crime previsto no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06 para aquele tipificado no art. 28 do mesmo
diploma legal, impondo-se lhes tão somente a pena de advertência.
Expeça-se alvará de soltura clausulado ao recorrente Ricardo."
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo por RICARDO DE OLIVEIRA
MORAES e EDMEIRE YASMIN SANTOS BALBINO contra a r. sentença publicada
em audiência de 28 de agosto de 2018, lançada a fls. 302/312 dos autos digitais, que
condenou o primeiro como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06
anos, 09 anos, e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, no piso,
e a segunda como incursa no art. 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 01
ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa, também no piso,
em razão de fato ocorrido em 15 de outubro de 2017.
Persegue o recorrente Ricardo, em breve síntese, a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal. E subsidiariamente, a
desclassificação para o crime do art. 28, ou a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas, da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), a
modificação do regime prisional, e a substituição da pena corporal por alternativas, ao
passo em que a recorrente Edmeire pleiteia, em suma, a desclassificação para o delito de
porte de entorpecentes para uso próprio, e subsidiariamente, a mitigação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002262-25.2017.8.26.0616 -Voto no 42926
3
prisional, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
331/341 e 383/395).
Constam as contrarrazões (fls. 400/412), e o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (fls. 421/426).
É o relatório.
Os apelos comportam parcial provimento.
Os recorrentes foram condenados porque em data, horário e local indicado
nos autos, traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 51 eppendorfs de
“crack”, com peso de 10 gramas, e 14 invólucros de “cocaína”, com peso de 9,8 gramas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia
de R$ 65,00.
Segundo o apurado, policiais miliares em patrulhamento rotineiro por local
conhecido como ponto de tráfico de drogas avistaram a apelante Edmeire mudar de direção
quando visualizou a viatura, deslocando-se até o acusado Ricardo, razão pela qual, diante
da atitude suspeita, os milicianos deles se acercaram. Em revista pessoal, com a apelante
foi localizado um papelote de “cocaína”, enquanto com o apelante duas porções de “crack”.
Ainda, espalhados pelo chão, foram encontrados mais 49 invólucros de “crack” e 13
papelotes de “cocaína”, idênticos àqueles portados pelos recorrentes. Informalmente
indagados, aduziram serem marido e mulher, e estarem no local somente para adquirir
entorpecentes.
Nesse sentido são os depoimentos dos policiais militares Ricardo Teófilo de
Almeida Fonseca e Josias de Oliveira Guimarães (mídias de fl. 301).
E sustentando a mesma versão apresentada no momento da prisão em
flagrante, na fase judicial ambos os acusados refutaram a prática delitiva (mídias de fl.
301). Aduziram que são usuários e foram ao local adquirir as drogas, momento em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002262-25.2017.8.26.0616 -Voto no 42926
4
com a aproximação dos milicianos, o traficante jogou os entorpecentes no solo e se evadiu.
Estas são as provas coligidas no curso da instrução, percebendo-se, portanto,
que há somente conjecturas sobre a prática de tráfico pelos acusados em razão da apreensão
da droga e porque estavam juntos no momento do flagrante. Mas nada de concreto
relacionado ao comércio ilícito de estupefacientes foi trazido aos autos, a despeito da
materialidade, que não gera certeza absoluta quanto à autoria, podendo os ilícitos
pertencerem a somente um dos acusados, ou mesmo a nenhum, pelo que impossível
atribuir a autoria a qualquer um deles sem que haja qualquer dúvida. No mais, em
momento algum eles admitiram a prática delitiva, sendo encontrado com cada um deles
porções condizentes com a condição de usuários, daí sendo a versão exculpatória
apresentada coerente.
Acrescente-se que não há registros de antecedentes do envolvimento dos
recorrentes com o crime de tráfico e, tampouco, pelo que se depreende dos depoimentos
dos policiais, foi visualizada qualquer atitude de traficância, não existindo denúncia prévia
envolvendo os acusados.
É sabido que para a condenação se exige certeza, a qual, com todo respeito
ao entendimento diverso, não foi alcançada na hipótese em apreço, de modo que as razões
defensivas devem ser levadas em consideração, ainda porque se apresentam razoáveis. E a
prova acusatória, em todos os aspectos, data venia, é por demais frágil.
Por outro lado, induvidoso que ao menos uma porção de “crack” e duas de
“cocaína” eram de propriedade dos apelantes, já que ambos admitiram seu uso, sendo de
rigor a desclassificação da imputação inicial para o crime tipificado no art. 28 da Lei de
Drogas.
E, pelo fato de o recorrente Ricardo estar preso desde o flagrante (15 de
outubro de 2017) e de a recorrente Edmeire ter permanecido presa desde a mesma data até
07 de março de 2018, aplica-se a tão somente a pena de advertência sobre os efeitos da
droga, conforme inciso I do referido dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002262-25.2017.8.26.0616 -Voto no 42926
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos defensivos de
Ricardo De Oliveira Moraes e Edmeire Yasmin Santos Balbino para desclassificar a
imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 para aquele tipificado
no art. 28 do mesmo diploma legal, impondo-se lhes tão somente a pena de advertência.
Expeça-se alvará de soltura clausulado ao recorrente Ricardo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator